Tribunal: TJES
Processo: 0009378-90.2011.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009378-90.2011.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX MOREIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LATROCÍNIO CONSUMADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que desclassificou a imputação dos réus, de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) para o delito de latrocínio consumado (art. 157, §3º, II, do CP), determinando o prosseguimento do feito no juízo singular. A defesa requereu a impronúncia (art. 414, CPP) por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou, subsidiariamente, a submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de desclassificação do homicídio qualificado para latrocínio consumado encontra respaldo nas provas produzidas; (ii) definir se é cabível a impronúncia ou a manutenção da competência do Tribunal do Júri para o julgamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de desclassificação para latrocínio consumado fundamenta-se na existência de indícios suficientes de que a intenção dos réus era subtrair o cordão de prata da vítima, sendo a morte mero exaurimento da ação patrimonial.

4. Depoimentos colhidos na fase policial e ratificados em juízo indicam que os réus abordaram a vítima exigindo o cordão e, diante da negativa, efetuaram diversos disparos, consumando tanto a subtração quanto a morte, o que caracteriza o latrocínio.

5. A versão de que a morte foi consequência direta da ação patrimonial encontra respaldo em testemunhos presenciais, laudos periciais e relato de terceiros que confirmaram a posse do cordão subtraído por um dos réus após o crime.

6. O juízo singular agiu corretamente ao aplicar o art. 419 do CPP, diante da ausência de
animus necandi
autônomo e da evidência de
animus furandi
com resultado morte.

7. A pretensão de impronúncia se mostra descabida diante da existência de prova da materialidade do crime e indícios de autoria de prática de ato ilícito de competência do Juízo singular, incorrendo na adequação dos fatos ao crime de latrocínio.

8. Também não se justifica a aplicação do princípio
in dubio pro societate
para submeter os réus a julgamento perante o Tribunal do Júri, diante da correta tipificação como crime contra o patrimônio com resultado morte, de competência do juiz singular.

9. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para latrocínio consumado é válida quando as provas indicam que a intenção inicial dos agentes era a subtração patrimonial, sendo a morte decorrente do contexto da ação.

2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime patrimonial com resultado morte, é incabível a impronúncia, sendo adequada a recapitulação fática, imputando aos recorrentes o crime de latrocínio.

3. A competência do Tribunal do Júri restringe-se aos crimes dolosos contra a vida, não se estendendo aos delitos patrimoniais qualificados pelo resultado morte, mesmo quando praticados com violência extrema.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 121, §2º, I e IV; art. 157, §3º, II; CPP, arts. 413, 414 e 419.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, RSE n. 5025290-57.2022.8.24.0020, rel. Des. José Everaldo Silva, j. 01.06.2023; TJES, Ap. Crim. n. 0000608-22.2021.8.08.0015, rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEX MOREIRA
e
GESSI GENA JUNIOR,
em face da Decisão de fls.
342/346-V (ID nº 11368713),
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que desclassificou a conduta dos recorrentes do crime de homicídio qualificado para o delito de latrocínio consumado (art. 157, §3º, II, CP), afastando a competência de julgamento do Tribunal Popular do Júri.

Nas razões recursais de fls. 433/438 (ID nº
11368713)
, a defesa sustenta que a decisão impugnada que promoveu nova adequação jurídica dos fatos, do crime de homicídio qualificado para o delito de latrocínio consumado, pautou-se apenas em testemunhas de “ouvir dizer”, sem lastro probatório em depoimentos coletados em juízo. No mais, assevera que inexistem nos autos provas mínimas de materialidade e autoria delitivas em relação homicídio narrado na denúncia, postulando pela impronúncia dos recorrentes (art. 414, CPP) e, subsidiariamente, pela prevalência do princípio
in dubio pro societate
, promovendo a submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Contrarrazões ministeriais às fls. 439/441 (ID nº
11368713
), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão de fl. 442, que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente o feito restou distribuído ao Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, sendo o processo distribuído por prevenção à minha relatoria, por meio do Despacho ID nº 12156138, em virtude da apreciação do HC nº 5009112-40.2022.8.08.0000 (art. 164, §1º, do RITJES).

Informação ID nº 12515553, declarando a redistribuição dos autos e remessa ao meu Gabinete em 07 de março de 2025.

Despacho ID nº 12520330, procedendo a remessa do feito à douta Procuradoria de Justiça.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Fábio Vello Corrêa, em ID nº 13120951, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEX MOREIRA
e
GESSI GENA JUNIOR,
em face da Decisão de fls.
342/346-V (ID nº 11368713),
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que desclassificou a conduta dos recorrentes do crime de homicídio qualificado para o delito de latrocínio consumado (art. 157, §3º, II, CP), afastando a competência de julgamento do Tribunal Popular do Júri.

Nas razões recursais de fls. 433/438 (ID nº
11368713)
, a defesa sustenta que a decisão impugnada que promoveu nova adequação jurídica dos fatos, do crime de homicídio qualificado para o delito de latrocínio consumado, pautou-se apenas em testemunhas de “ouvir dizer”, sem lastro probatório em depoimentos coletados em juízo. No mais, assevera que inexistem nos autos provas mínimas de materialidade e autoria delitivas em relação homicídio narrado na denúncia, postulando pela impronúncia dos recorrentes (art. 414, CPP) e, subsidiariamente, pela prevalência do princípio
in dubio pro societate
, promovendo a submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Contrarrazões ministeriais às fls. 439/441 (ID nº
11368713
), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão de fl. 442, que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Fábio Vello Corrêa, em ID nº 13120951, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Rememorando os fatos, disseca a denúncia de fls. 02/04 (ID nº 11368713) que:

“(...) no dia
08/05/2007
, aproximadamente às 16h00, dentro de um bar na Rua Paulo Neves, nº 09, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES,
os denunciados, agindo em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 26
, os quais foram a causa de sua morte.

Extrai-se, ainda, que no dia e hora dos fatos, os denunciados, após localizarem a vítima, aproximaram-se dela e efetuaram disparos de arma de fogo contra a mesma, que morreu no local, alvejada com 13 (treze) projéteis
.

Narram as peças de investigação que os denunciados saíram juntos, a bordo de um táxi, com a finalidade de cometer o crime. Ao chegar ao local dos fatos, encontraram-se com a vítima, que percebendo a real intenção de seus algozes, tentou fugir, mas foi perseguida e morta
.

Extrai-se dos autos que
o crime foi praticado por motivo torpe
, haja vista o envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas da região.

Por fim, depreende-se das peças inclusas que
o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, que foi surpreendida com os disparos.”

Com base nisso, os recorrentes
Alex Moreira
e
Gessi Gena Junior
, vulgo “Lambão”, assim como o réu
Abraão Neves Brito
, vulgo “Brou”, foram denunciados nas iras do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), do Código Penal.

Através da Decisão proferida às fls. 342/346-v (ID nº
11368713) e acolhendo requerimento do Ministério Público às fls. 314/315 (ID nº 11368713), o MM. Juiz procedeu à desclassificação dos fatos para o delito patrimonial com resultado morte (latrocínio consumado - art. 157, §3º, II, CP), empregando o art. 419 do Código de Processo Penal e reportando-se às provas orais coletadas no curso da instrução.

Sucessivamente, em manifestação de fl. 370
(ID nº 11368713)
, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, imputando aos réus
Alex Moreira
e
Gessi Gena Junior
, vulgo “Lambão” o delito prescrito no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, assim como requerendo a exclusão do réu Abraão Neves Brito, vulgo “Brou” dos autos, dada a sua menoridade ao tempo dos fatos.

Em Decisão proferida às fls. 373/373-v (ID nº
11368713), o MM. Juiz recebeu o aditamento oferecido em face dos recorrentes e promoveu a exclusão de
Abraão Neves Brito
, vulgo “Brou” dos cadastros da ação penal.

Dito isso, insurgem os recorrentes
Alex Moreira
e

Gessi Gena Junior

quanto à Decisão desclassificatória
, sustentando que inexistem provas mínimas para a pronúncia no crime doloso contra a vida, requerendo a impronúncia (art. 414, CPP) e, subsidiariamente, a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

De plano,
concluo que as pretensões da defesa desmerecem acolhimento
.

Como bem sustentado pelo órgão ministerial e mediante reprodução dos fatos coletados no curso da persecução penal, restou demonstrado que o
animus
doloso dos denunciados era o de subtrair cordão de prata que estava na posse da vítima, revelando o resultado morte consequência subsequente dos atos de execução do delito patrimonial.

Neste caminhar, reconhecida a ausência de
animus necandi
na conduta dos réus, mas ao contrário, evidenciado nos autos que a intenção dos recorrentes era promover a subtração de
bem material
do ofendido, concorrendo para o resultado morte advindo da empreitada criminosa, não procede o pedido de impronúncia e/ou a pretendida submissão dos réus a julgamento perante o órgão constitucional do Tribunal do Júri.

In casu
, adentrando à apreciação das provas coletadas no curso da instrução, verifico que a
materialidade
delitiva decorre do laudo de exame cadavérico de fl. 30, do ofendido
Marcus Vinicius Ferreira dos Santos
, que contava com 27 (vinte e sete) anos de idade; laudo de exame de local de homicídio às fls. 34/56 e laudo de exame de arma de fogo, microcomparação balística e de percussão (Laudo nº 02564/11), às fls. 59/66.

Os
indícios de autoria
que subsidiaram a desclassificação da conduta de crime doloso contra a vida para competência do Juiz singular consistem nos depoimentos coletados na esfera administrativa e depoimento colhido em juízo (art. 155, CPP), aos quais passo a transcrever:

“(...)
soube que Marcus Vinícius brincava com os mesmos na frente de sua residência, que também fica próximo à Mercearia Dona Mezina quando chegaram quatro elementos desconhecidos, estando três deles em três respectivas bicicletas e um pé, por volta das 16:00h e exigiram novamente que lhe entregassem o colar, sacando de suas armas em seguida e efetuando vários disparos em sua direção.

A vítima, que já teria sido atingida por alguns dos disparos, tentou refugiar-se na mercearia acima discriminada, sendo perseguida pelos autores, que terminaram de executá-lo no interior do estabelecimento e fugiram rindo em seguida
(...);
esta versão foi confirmada pela testemunha ocular que reside na parte superior do imóvel onde funciona a Mercearia e estava na janela no momento em que a vítima foi abordada até a sua execução
(...). (PC Cláudia Regina Henriques Badaró, responsável pela confecção do histórico dos fatos às fls. 11/13 - ID nº 11368713).

(...) que a vítima era seu irmão e morava no bairro Santa Rita em Vila Velha com sua amásia e dois enteados;
que hoje no horário de 15h a vítima estava sentada em um bar, que fica debaixo de sua casa, de propriedade de sua cunhada, quando chegaram três rapazes, sendo dois de bicicleta e um a pé e pediram à vítima seu cordão de prata; que como a vítima não deu o cordão foi executado ali mesmo naquele local, quando foi atingido por disparo de arma de fogo
; que soube desses detalhes porque a vítima estava acompanhada de sua cunhada e seu esposo, a amásia da vítima e seus dois enteados; que todos assistiram aos fatos; (...). (Francileia Santos da Silva na esfera policial - fls. 19/20 - ID nº 11368713).

“(...) que mais recentemente ALEX buscou novamente ABRAÃO de táxi e quando retornaram em Jardim Botânico (casa 1) relataram da mesma forma:
"pegamos mais um inimigo", tendo a declarante confirmado o crime e que o nome da vítima era VINÍCIUS através de noticiário de jornais, vítima identificada neste ato como Marcos Vinícius Ferreira dos Santos, ocorrido em 08.05.07 em Santa Rita, Vila Velha (...); que na ocasião ALEX estava de posse de um cordão prateado com um pingente grande na forma de cifrão, afirmando que "na hora a vítima tentou correr, ele puxou o cordão e pegou pra ele"
(...). (Declarante Janaína Jesus de Souza às fls. 31/33 (ID nº 11368713).

Insta destacar que sob o crivo do contraditório judicial, a depoente PC Cláudia Regina Henriques Badaró, embora declare se recordar vagamente dos fatos, ratificou as declarações prestadas na fase administrativa (depoimento de fl. 276 - ID nº 11368713).

De igual modo foi o depoimento da testemunha de acusação, Francileia Santos da Silva, perante a autoridade judicial (fl. 277 - ID nº 11368713), oportunidade em que informou ter tomado conhecimento de que o delito foi perpetrado visando a subtração de cordão de prata que estava na posse do ofendido. Assim explicita a depoente em juízo:

“(...)
perguntado a depoente sobre a motivação do crime, respondeu que ouviu dizer que o crime foi cometido para que fosse subtraído o cordão que estava com a vítima na data dos fatos; que o cordão era de prata
; que o cordão da vítima foi subtraído após ter sido alvejado pelos disparos de arma de fogo (...).”

Diante disso, havendo provas de materialidade e indícios autoria do delito patrimonial supostamente cometidos pelos réus, que após tentarem subtrair o cordão de prata que estava na posse do ofendido e com o fim de concluir a execução do crime, proferiram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, causando-lhe a morte, adequado o aditamento da denúncia promovido pelo órgão de acusação, capitulando os fatos ao crime patrimonial na forma qualificada (resultado morte) - art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, seguem os precedentes:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, §2º, II E §2-A, I, C/C ART. 14, II - FATO 1); ROUBO MAJORADO CONSUMADO (ART. 157, §2º, II E V E §2-A, - FATO 2); HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV E V - FATO 3); E RESISTÊNCIA (ART. 329, §1º - FATO 4); NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA LATROCÍNIO. IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS.

PLEITO COMUM. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE A CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA DENÚNCIA SEJA MANTIDA. SUPOSTA QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME DE ROUBO CONSUMADO E O DE HOMICÍDIO. INSUBSISTÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO CONFIRMADOS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS PRODUZIDAS. ACUSADOS QUE, NA POSSE DO VEÍCULO, PRODUTO DO CRIME ANTERIOR, EMPREENDERAM FUGA DA GUARNIÇÃO POLICIAL EM ALTA VELOCIDADE, REALIZANDO MANOBRAS E ULTRAPASSAGENS PERIGOSAS EM LOCAIS PROIBIDOS, VINDO A ATROPELAR A VÍTIMA ENQUANTO ATRAVESSAVA A VIA, CAUSANDO-LHE A MORTE. RESULTADO MAIS SEVERO PROVOCADO A FIM DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME DE ROUBO. NOVA TIPIFICAÇÃO ESCORREITA.

"[...]
a existência do latrocínio reclama a morte como fruto da violência à pessoa empregada no contexto e em razão do roubo. Presentes estes requisitos, o crime será de latrocínio, qualquer que tenha sido a pessoa morta: a vítima da subtração patrimonial, a pessoa que a acompanhava, o policial que interveio para socorrê-la, o segurança de uma empresa assaltada, etc"
(MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Especial. 8ª ed. Rev. Atual e ampl. Editora Método: São Paulo, 2015. p. 456-457).

RECURSO DO ACUSADO DAVI. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO OU DE IMPUTAÇÃO APENAS DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INVOCADOS ANALISADOS JUNTAMENTE COM AS TESES SUSCITADAS NO APELO. ACESSO ÀS VIAS EXTRAORDINÁRIAS POSSIBILITADO. RECURSO DE LEONARDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE DAVI CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(
TJSC
, Recurso em Sentido Estrito n. 5025290-57.2022.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal,
j. 01-06-2023
).”

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restou demonstrada a vontade de subtrair (animus furandi) do agente, na medida em que, para roubar a bicicleta e a motosserra da vítima, efetuou golpes com uma barra de ferro, ceifando a sua vida, como meio de garantir o sucesso do crime patrimonial, tornando inviável a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de homicídio qualificado.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), uma vez que o acusado, mesmo que parcialmente, confessou a prática delitiva, contribuindo de forma satisfatória para seu esclarecimento e elucidação. 3. Recurso parcialmente provido. (
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000608-22.2021.8.08.0015; JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; 2ª Câmara Criminal;
14/Dec/2023
).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando
in totum
a r. Decisão impugnada.

É como voto.